Tribunal: TJPA
Processo: 0809594-27.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809594-27.2022.8.14.0015

APELANTE: MARCELO ARAUJO MACHADO, MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processo penal. Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Insuficiência de provas não configurada. Inexistência de apreensão direta de droga que não afasta a condenação. Testemunhos de policiais como meio de prova válido. Dosimetria da pena. Aplicação da redutora do §4º do art. 33 da lei de drogas no patamar mínimo. Detração penal de competência do juízo da execução. Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Marcelo Araújo Machado e Marcos Paulo de Sousa Martins contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Marcelo foi condenado a 9 anos e 11 meses de reclusão e 1.536 dias-multa, em regime fechado. Marcos Paulo foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime semiaberto.

2.

As defesas pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, Marcos Paulo requer a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade e a detração penal.

II. Q
uestão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes; (ii) definir se Marcos Paulo faz jus à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em fração superior à aplicada na sentença; (iii) determinar se a detração penal pode ser analisada nesta instância.

III. R
azões de decidir

4.

A existência de prova robusta da materialidade e autoria dos crimes afasta os pedidos de absolvição. As investigações, iniciadas na operação "Erva Daninha", resultaram em apreensões de entorpecentes e revelaram a participação dos recorrentes no tráfico de drogas. As conversas interceptadas, depoimentos de policiais e documentos constantes nos autos demonstram a prática dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados.

5.

A ausência de apreensão direta de drogas não impede a condenação, pois, como é cediço, basta que um dos acusados tenha sido flagrado com a droga e haja liame subjetivo entre eles, como ocorreu no caso em tela.

6.

Os testemunhos dos agentes de segurança pública, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

7.

A fração mínima de diminuição de pena aplicada a Marcos Paulo, com base no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, se justifica pelas circunstâncias do delito, uma vez que, em que pese não possua vínculo associativo estável e permanente com os demais denunciados, era pessoa de confiança do tráfico, evidenciado que, como bem concluiu o juízo,
realizava a venda de drogas e recebia valores por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas
.

8.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/04/2023, DJe 19/04/2023; TJPA, Apelação Penal nº 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, j. 31/07/2018; TJPA, Apelação Penal nº 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, j. 17/04/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
MARCELO ARAÚJO MACHADO e MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID 15957906), que os condenou nos seguintes termos:

- MARCELO
: à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/200
6; e à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
. Aplicado o
concurso material
, as penas foram somadas em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.536 (um mil, quinhentos e trinta e seis) dias-multa, tornando-a concreta e definitiva, fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento.

- MARCOS PAULO
: à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões (ID 15957920), a defesa de
Marcos Paulo
de Souza Martins pede sua
absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Alternativamente, reforma na dosimetria da pena, para aplicação da
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade. Por fim, acaso superados os pleitos anteriores, que seja realizada a
detração penal
, com a flexibilização do regime inicial de cumprimento da pena.

Por sua vez, em suas razões (ID 17804915) a defesa de
Marcelo
Araújo Machado pugna em razões recursais pela
absolvição
por insuficiência de provas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em aplicação a TEORIA DA PERDA DA CHANCE e IN DUBIO PRO REO, bem como a absolvição do apelante no crime de tráfico por ausência de apreensão de drogas
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
de ambos os apelos (IDs 15957937 e 18384717).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos (ID 18830648).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Consta da sentença (ID 15957906):

“
O Ministério Público o Estado do Pará denunciou
Frank Rafael Dias da Silva, João Henrique Lima da Silva, Jonildo Ferreira da Silva, Hélio Fernandes Pereira
,
Marcelo Araújo Machado, Raiane Braga Gomes, Amauri Felipe Martins, André Lopes da Silva e Marcos Paulo de Sousa Martins,
qualificados nos autos, por incurso no crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a peça exordial:

[...] A presente denúncia decorre do trabalho policial resultando de outro inquérito policial, nº 00171/2020.100328-2 (cópia anexa), que resultou na prisão e indiciamento de GLEYDSON SILVA NASCIMENTO, ROBERTO DA GAMA DUARTE, ZELIANE TRINDADE DA SILVA e ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, vulgo “ALAN GORDO”, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, foi dado prosseguimento às investigações, tendo-se em vista a existência de informações acerca de outros envolvidos no esquema criminoso então revelado, os quais continuam promovendo, de forma associada, o comércio de entorpecentes em Castanhal e região.

Destaque-se que um dos celulares apreendidos nos autos do inquérito policial nº 00171/2020.100328-2 pertencia a ALAN GORDO, apontou como chefe da associação.

A análise do conteúdo armazenado no aparelho, autorizada judicialmente e formalizada no RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR Nº. 005/2020 (anexo), logrou encontrar mensagens trocadas entre ALAN e sua companheira, RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, em que tratam da contabilidade do tráfico de drogas, constando inclusive fotos de cartões de contas bancárias usadas para movimentar o dinheiro ilícito, uma delas em nome de JONILDO FERNANDES SILVA.

A polícia civil passou a fazer levantamento para identificar os integrantes desse grupo, bem como foi realizado o monitoramento da denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”.

Restou identificado o carro usado por RAIANE qual seja: um FIAT/IDEA de placa HHJ-0194, cor preta, tendo este por diversas vezes levado ANINHA até o município de São Francisco do Pará, onde ela tinha como destino o endereço localizado na rua Ricardo Rodrigues. Ao ser verificado a quem pertencia o referido imóvel, foi identificado o DENUNCIADO MARCELO ARAÚJO MACHADO, o qual já responde por diversos crimes em Castanhal e em outras comarcas do interior.

Após ter identificado MARCELO, a equipe policial passou a fazer um monitoramento mais intenso da dupla, sendo que através desse monitoramento foi identificado o carro de MARCELO, o qual estava sendo reformado na oficina do Pipirão, na Travessa Holanda, s/nº, bairro Novo Estrela, Castanhal.

Apurou-se que depois que o carro saiu da oficina, RAIANE e MARCELO passaram a usá-lo em Castanhal, Terra Alta e São Francisco do Pará.

Durante o trabalho de levantamento a equipe de campo flagrou, no dia 22/02/2021, uma reunião na referida oficina do “PIPIRÃO”, convocada por ANINHA, chefe do esquema, na qual estavam presentes os integrantes que trabalhavam diretamente na produção e distribuição da droga, que foram identificados:

RAIANE BRAGA GOMES (Coordenadora) MARCELO ARAÚJO MACHADO (Coordenador) LUIZ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (Entregador) JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA (Químico) FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA ANDRÉ, VULGO “GURÍ” RUAN.

Durante a reunião foi possível registrar que os funcionários da oficina permaneceram aguardando do lado de fora. Ficou evidenciado que ANINHA estava dentro do carro, mas ela só desceu dentro da oficina.

A equipe policial ficou de campana até o fim da reunião, conseguindo identificar alguns dos envolvidos no local. Veja-se: imagem.

O DENUNCIADO Luiz Rafael foi identificado como responsável pelo trabalho de distribuição da droga no município de Castanhal, bem como em outros municípios da região, que era feito na motocicleta Honda/CG 160 TITAN, DE COR PRETA, PLACA QDR-9237.

No decorrer das investigações a polícia registrou no dia 05/03/2021 uma entrega realizada por LUIZ RAFAEL na Rua Paes de Carvalho, entre Av. Maximino Porpino da Silva e Trav. Benjamin Constant, em frente à loja Eletromóveis Magazine para uma mulher, identificada como DANIELA CABRAL DA SILVA.

Daniela foi presa em flagrante delito quando chegava no município de Terra Alta na posse de duas pedras de Óxi, onde foi lavrado procedimento n.º 00097/2021.100020- 6. Em seu depoimento, DANIELA declinou que veio à cidade de Castanhal para buscar a droga a qual iria fracionar e vender no município de Terra Alta, mais precisamente na comunidade de Mocajubinha, onde residia.

A associação para o tráfico liderado pela por ANINHA não se limitou a distribuir drogas no município de Castanhal, expandindo seu mercado para os municípios vizinhos.

Veja-se abaixo as fotografias registradas o momento da entrega da droga e no ato da prisão no município de Terra Alta: imagens.

No dia 31/03/2021, foi efetuada a prisão em flagrante de LUIZ RAFAEL, por tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (IPL 00171/2021.100262-3), logo após vender uma pedra de OXI e 5 sacolas contendo pasta de cocaína a JOSÉ ALDAILSON OEIRAS CAMPOS, também autuado.

Na mesma oportunidade foi presa MARIA FABIANA LOPO DA SILVA, responsável pelo imóvel em que a droga era preparada, onde foi encontrada mais pasta de cocaína e insumos usados para o seu preparo.

Depois das prisões e colhidos os autos de qualificação restou evidenciada articulação do tráfico. Veja-se: imagem.

Depois de efetuadas as prisões em flagrante descritas acima, descobriu-se que FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA também estava envolvido nos crimes investigados, razão pela qual também passou a ser alvo de monitoramento, o que, por sua vez, acabou levando à identificação do novo entregador da droga produzida pelo grupo, qual seja, JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”.

O denunciado FRANK RAFAEL foi flagrado no dia 22/04/2021, às 11:08, na Rua Dr. Laureno Francisco Alves de Melo, esquina com a Tv. Adelino Leonardo Ferreira, bairro do Jaderlândia, quando entregava entorpecentes a LORO, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO anexo.

A equipe policial passou a acompanhar os deslocamentos de JONILDO FERNANDES DA SILVA, vulgo “LORO”, até que, na tarde do dia 06/05/2021, este seguiu de moto até o Residencial Girassol, um conjunto de apartamentos da Caixa que estava ocupado por invasores, localizado na Rua do Contorno, Conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, Castanhal, onde permaneceu até por volta das 17:30, quando seguiu na direção do bairro Fonte Boa, parando em algumas casas nas invasões Ana Júlia e Jagatá, sempre muito rapidamente.

Não obstante, a equipe seguiu no encalço de JONILDO, até conseguir abordá-lo na Rua 7, bairro Fonte Boa, ocasião em que portava 65g de OXI e um celular tipo “lanterninha”, conforme boletim de ocorrência nº 00171/2021.101077-6, auto de apreensão e laudo pericial anexos.

A equipe seguiu para um dos endereços onde JONILDO havia parado, qual seja: a última casa do lado direito da penúltima rua da Invasão Ana Júlia, em frente ao campo de futebol. Com a chegada dos policiais, o morador fugiu correndo pelos fundos, deixando na casa uma criança, identificada como SEBASTIAN, de 9 anos de idade, que confirmou que seu pai, HÉLIO FERNANDES PEREIRA, havia saído correndo ao perceber o carro se aproximando.

Procedida a revista na casa foi encontrada uma porção de pasta à base de cocaína pesando aproximadamente 112g e um celular.

Registre-se que mesmo algemado para trás, LORO conseguiu abrir a porta do carro e fugir quando os policiais correram atrás de HÉLIO para tentar capturá-lo. Ainda foram realizadas buscas nas redondezas, porém, como já era noite e havia área de mata próximo ao local, não foi possível recapturá-lo.

A equipe seguiu para a casa de LORO, onde encontrou sua identidade, identificando-o como JONILDO FERNANDES DA SILVA, titular de uma das contas bancárias usadas pelo grupo nas transações de compra e venda de entorpecentes, conforme mencionado anteriormente.

Além do vasto trabalho investigativo, foram realizados levantamentos destinados a identificar o químico responsável pelo preparo da droga distribuída pelos DENUNCIADOS, referido em depoimentos apenas como “JOÃO”.

Conforme demonstrado no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, esta pessoa foi identificada como JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA, responsável por transformar a pedra de OXI em pasta à base de cocaína.

Ademais, além de terem sido acompanhados diversos encontros entre ANINHA e MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, tanto em Castanhal quando em São Francisco do Pará, apurou-se que este teria sido designado por ALAN GORDO para auxiliar a companheira nos negócios ilícitos do casal, constando inclusive que MARCELO é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Seguindo-se na apuração, na primeira fase da operação “Erva da Ninha” (13/09/2021 a 28/09/2021) foram interceptadas pelo menos duas conversas em que os alvos ANINHA (91998337192) e MARCELO (91981024665) trataram de negócios escusos, compra e venda de entorpecentes, com os interlocutores MATEUS (91980910275) e LORO (91987058764), nos termos do AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 1 (anexo).

As conversas interceptadas nesta segunda etapa da operação confirmaram o envolvimento dos denunciados MARCELO ARAÚJO MACHADO, vulgo “MARCELO DO FRANGO”, ANDRÉ LOPES DA SILVA, vulgo “GURI”, e RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a associação entre estes, conforme AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 2 (anexo).

Outrossim, os denunciados AMAURI FELIPE MARTINS, vulgo “PEZÃO” e “NEGÃO”, MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS e MAX SUEL FONSECA foram identificados como interlocutores dos outros denunciados, em conversas cujo teor indica a participação destes no tráfico ilícito de entorpecentes.

A partir de conversas interceptadas na manhã do dia 04 de novembro de 2021, em que MARCELO afirmava estar flagrado e combinava com ANDRÉ a entrega da droga, foi realizada abordagem pela equipe, a qual, apesar de não ter resultado na apreensão da droga, possibilitou a confirmação do fato, na medida em que MARCELO e AMAURI foram abordados no local indicado nas conversas, logo após a entrega dos entorpecentes a ANDRÉ, conforme RELATÓRIO DE MISSÃO anexo.

O denunciado HÉLIO FERNANDES PEREIRA foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, no dia 07/04/2022, quando policiais militares o encontraram no bairro São José, Castanhal, portando 10 porções de OXI (cocaína), 7 porções de maconha e um pino de cocaína em pó, conforme inquérito policial 00171/2022.100296-0 (cópia anexa).

No dia 24/04/2022, por volta das 22:30, o denunciado MARCELO ARAÚJO MACHADO, um elemento identificado apenas como “NEGUINHO” e JULIETE RODRIGUES DA SILVA foram abordados por policiais militares no Município de Mãe do Rio, quando trafegavam no TOYOTA/COROLLA, PLACA JVJ-1A99, ocasião em que aqueles dois conseguiram fugir, deixando para trás JULIETE e o carro, no interior do qual foi encontrado um revólver calibre 38, além de uma declaração de residência firmada por MARCELO, em que consta que a proprietária do imóvel é a denunciada RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, conforme o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2, os policiais responsáveis pela abordagem informaram que MARCELO é suspeito de estar fornecendo drogas para traficantes de Mãe do Rio, sendo que no dia da abordagem receberam denúncia de que o mesmo estaria na casa da traficante conhecida como “LOURA”. [...].

(...) Decisão determinando o desmembramento dos autos n. 0803515-32.2022.8.14.0015 para os denunciados Frank Rafael Dias da Silva, Jonildo Fernandes da Silva, Amauri Felipe Martins, André Lopes da Silva, Marcelo Araújo Machado e Marcos Paulo de Sousa (id. 82318813 – Pág. 7), originando os autos de n. 0805362-69.2022.8.14.0015.

(...)

Foi determinada a separação do processo para o Denunciado Marcelo Araújo Machado (id. 82302674 – Pág. 2), originando os autos
0809594-27.2022.8.14.0015
.

(...)

A denúncia foi recebida em 28/02/2023 – id. 87423420 – Pág. 6. (...)
”

Após regular instrução, os recorrentes foram condenados na forma antes relatada.

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, COMUM A AMBOS OS RECORRENTES:

As defesas pedem absolvição por insuficiência de provas, sendo que a defesa de Marcelo ressalta a
ausência de apreensão de drogas
em seu poder.

Sem razão as defesas.

Conforme relatei, a presente ação penal decorre do trabalho policial resultado do inquérito policial nº 00171/2020.100328-2, do qual decorreram os IPLs 00171/2021.100262-3; 00171/2021.101077-6 e 00171/2022.100296-0.

As investigações deram origem à Ação Penal n.° 0803515-32.2022.8.14.0015, onde foram denunciados FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, JOÃO HENRIQUE LIMA DA SILVA, JONILDO FERNANDES DA SILVA, HÉLIO FERNANDES PEREIRA,
MARCELO ARAÚJO MACHADO
, RAIANE BRAGA GOMES, AMAURI FELIPE MARTINS, ANDRÉ LOPES DA SILVA e
MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS
(Denúncia nos IDs 15957728 – fls. 7/9, 15957729 – fls. 1/9 e 15957730 – fl. 1).

Em razão de intercorrências nas citações e para evitar prejuízo aos réus presos, os autos foram desmembrados, ficando da seguinte forma:

- Autos originários n.º
0803515-32.2022.8.14.0015
: réus
João Henrique
Lima da Silva (absolvido),
Hélio
Fernandes Pereira (condenado pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas) e
Raiane
Braga Gomes (condenada pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas). Este feito já foi sentenciado, houve apelação, cujo julgamento se deu em 20/02/2024, sob minha relatoria.

- Autos n.º
0805362-69.2022.8.14.0015
: réus
André
Lopes da Silva (condenado pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas) e
Frank
Rafael Dias da Silva (absolvido). Sentenciado. Apelação em trâmite.

- Autos n.º
0809594-27.2022.8.14.0015
(presente feito): réus
Marcelo
Araújo Machado (condenado pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas) e
Marcos Paulo
de Sousa Martins (condenado pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas). Sentenciado. Apelação em trâmite.

- Autos n.º
0802371-52.2024.8.14.0015
: réus
Jonildo
Fernandes da Silva e
Amauri
Felipe Martins. Em trâmite no 1º grau.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo das defesas, restam inviáveis os pleitos absolutórios, pois presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas.

No que se refere à materialidade, além dos autos circunstanciados constantes nos IDs 82315771, 82315779, 82315780, 82315781, 82315782, 82315783, 82315784 e os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tem-se os laudos toxicológicos definitivos constantes no ID 15957731, fls. 3, 4, e 6, dando conta da apreensão de entorpecentes em poder de Jonildo Fernandes da Silva e Hélio Fernandes Pereira, corréus, sendo que este último já teve sua condenação pelo delito de tráfico de drogas confirmada nesta instância, nos autos de n.º 0803515-32.2022.8.14.0015.

Assim, resta improcedente a alegação da defesa de que não houve a apreensão de entorpecente, uma vez que, como é cediço, basta que um dos acusados tenha sido flagrado com a droga e haja liame subjetivo entre eles, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). (...)” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial, sobretudo pela oitiva das testemunhas em juízo.

Imperioso relembrar que estes autos são oriundos da investigação denominada ERVA DANINHA, com o fim de combater o tráfico de drogas na cidade de Castanhal e arredores. O inquérito policial de nº 00171/2020.100328-2 culminou na prisão e indiciamento de GLEYDSON SILVA NASCIMENTO, ROBERTO DA GAMA DUARTE, ZELIANE TRINDADE DA SILVA e ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, vulgo “ALAN GORDO”, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.

No entanto, havia informações de outros envolvidos que, inclusive, continuavam promovendo, de forma associada, o comércio de entorpecentes em Castanhal e região.

Assim, deu-se prosseguimento na investigação, que culminou com a prisão e denúncia dos envolvidos, entre eles os recorrentes.

Apurou-se que o recorrente MARCELO ARAÚJO seria designado por ALAN GORDO para auxiliar a companheira nos negócios ilícitos; inclusive, que este integra a facção criminosa “COMANDO VERMELHO”. Com o andamento das investigações, confirmou-se o seu envolvimento, juntamente com ANDRÉ LOPES DA SILVA, vulgo “GURI”, e RAIANE BRAGA GOMES, vulgo “ANINHA”, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como a associação entre eles.

Apurou-se, também, que o recorrente MARCOS PAULO seria um dos saldados da organização, com a função de vender drogas nas “biqueiras”. As interceptações deflagram conversas em que as tratativas são determinadas com demais investigados na operação. Especificamente, há nos autos a descrição de interceptação telefônica, previamente autorizada pela autoridade judicante, registrando que MARCOS PAULO conversou com o indivíduo identificado por “ANDRÉ GURI” sobre pagamento de dívidas e a venda de material entorpecentes, especificamente o óxi, utilizando-se do termo “óleo” para identificar a droga. (id. 82315781 – Pág. 2/4).

Ademais, os agentes policiais confirmam em juízo que MARCOS PAULO era vendedor de drogas; que, comercializava o entorpecente no bairro Novo Estrela. Acrescentam que, no dia em que tentaram prender o MARCELO ARAÚJO em flagrante, a entrega seria para MARCOS PAULO.

Em juízo, o Réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Através dos depoimentos prestados em Juízo e diante do quadro fático probatório, restou conclusiva a constatação de que Raiane Braga Gomes se associou com Marcelo Araújo Machado com intenção de comercializar o entorpecente, não sendo um caso isolado, ao contrário, a comercialização era rotineira e as investigações policiais, depoimentos prestados em juízo pelos policiais e conversas interceptadas demonstraram isto.

Conclui-se, pois, que a referida associação era estável, vendendo de forma não eventual a droga. Portanto o animus associativo é claro, estável e duradouro com a finalidade de cometer o crime referenciado no art. 33 da lei de drogas.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais constituem meio de prova suficiente, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Assim, restou inconteste a autoria delitiva imputada aos recorrentes.

Tenho, então, que a sentença condenatória está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas das defesas, revelando-se, portanto, incabível a absolvição pleiteada por ambos os réus, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a decisão.

- DA REFORMA NA DOSIMETRIA - MARCOS PAULO DE SOUSA MARTINS:

O recorrente MARCOS PAULO pede, alternativamente, a reforma na dosimetria da pena, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade. Por fim, acaso superados os pleitos anteriores, que seja realizada a detração penal, com a flexibilização do regime inicial de cumprimento da pena.

De início, no que se refere à fração de redução decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que não lhe assiste razão.

Em que pese o magistrado tenha reconhecido o privilégio, observando a primariedade e os antecedentes criminais do apelante, bem como tenha afastado a acusação pelo crime de associação para o tráfico, aplicou a diminuição na fração mínima, qual seja, um sexto.

Entendo que a decisão se justifica pelas circunstâncias do delito, uma vez que Marcos Paulo, em que pese não possuísse vínculo associativo estável e permanente com os demais denunciados, era pessoa de confiança do tráfico, evidenciando que, como bem concluiu o juízo,
realizava a venda de drogas e recebia valores por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas
.

Assim, entendo estar irreparável a decisão objurgada.

Por fim, no que se refere à detração, é
cediço que sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025